Tribunal: TJSP
Processo: 1003400-20.2018.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
BEM PÚBLICO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA.
PRELIMINAR – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Desnecessária dilação probatória diante de documentos juntados aos autos - Laudos periciais que comprovam que a área objeto da lide é de risco e não apresenta estabilidade e segurança para moradia - Rejeição.
MÉRITO – Matéria prejudicial ao pedido de reintegração de

Ementa:
BEM PÚBLICO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA.
PRELIMINAR – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Desnecessária dilação probatória diante de documentos juntados aos autos - Laudos periciais que comprovam que a área objeto da lide é de risco e não apresenta estabilidade e segurança para moradia - Rejeição.
MÉRITO – Matéria prejudicial ao pedido de reintegração de posse – Concessão de uso especial para fim de moradia, nos termos da Medida Provisória no 2.220/01 - Área de risco (artigo 4.o, da referida MP) - Impossibilidade – Existência de ação autônoma – Sentença, que julgou improcedente suposto pedido contraposto, 'ultra petita', nesse ponto – Mero argumento de defesa – Reintegração de posse - Cabimento – Inexistência de posse, mas, sim, mera detenção – Tempo da ocupação irrelevante, uma vez que não corre prescrição aquisitiva em desfavor do patrimônio público – Moradia que deve ser buscada de acordo com a política pública do Município – Sentença reformada, apenas, para tornar sem efeito, de ofício, o julgamento da matéria atinente à concessão de uso especial para fim de moradia.
Apelos desprovidos, com observação.